Tribunal: STF
Processo: RE 1402459
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FÉRIAS-PRÊMIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL – ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO – FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS: CONVERSÃO EM ESPÉCIE – ADMINISTRAÇÃO: ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. É devido o pagamento da indenização correspondente às férias-prêmio não gozadas, e que não mais podem ser usufruídas pelo servidor, seja em razão da inatividade ou rompimento do vínculo com a Administração Pública. (v.v) - Diante a nulidade do vínculo do servidor efetivado pela Lei declarada inconstitucional, inexiste direito ao recebimento de férias-prêmio quando de seu desligamento” (fls. 6-7, e-doc. 86).



      Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 101).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.



    Sustenta que “a natureza jurídica da férias-prêmio é a de benefício não pecuniário, concedido a servidor público estável em contrapartida a prestação de serviços, estatutariamente estabelecidos, por determinado período de tempo 5 (cinco) anos. Referida vantagem garante ao servidor público estável, a título de premiação, um período de afastamento de suas atividades por até 3 (três) meses” (fl. 14, e-doc. 120).



    Salienta “extrai(r)-se do texto constitucional que a concessão de férias-prêmio é um proveito destinado ao servidor efetivo, assim considerado aquele cuja investidura no cargo ou emprego decorre da aprovação em concurso público” (fls. 14-15, e-doc. 120).



    Argumenta que “o termo ‘função pública’, empregado no § 4º do art. 31 da Constituição Estadual de 1989, não se aplica ao contrato temporário ou aos cargos comissionados e funções gratificas, posto que incompatível com sua natureza jurídica, mas, aos servidores estáveis por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, haja vista ser este o único sentido do termo que, empregado pelo o Constituinte Mineiro, harmoniza-se com os dispositivos da Constituição de 1988” (sic, fl. 15, e-doc. 120).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para operar a reforma do v. acórdão recorrido, na parte que julgou procedente o pedido de indenização de férias-prêmio, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação apenas da parte autora nos ônus da sucumbência” (fl. 16, e-doc. 120). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Considerando que a ‘efetivação’ pela LCe nº 100/2007 foi declarada inconstitucional; que houve modulação de efeitos, aplicando-os de forma prospectiva, tem-se que até a data da declaração, alcançado o período da modulação, não há que se falar em estabilidade de servidor, mesmo porque a razão de decidir foi a violação ao mandamento constitucional de realização de concurso público para provimento de cargo efetivo. 



    Contudo, e atento aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, bem como a modulação, tem-se que, mesmo sem produzir qualquer efeito desde a edição da lei, vez que inconstitucional, houve a preservação deles, até um período posterior para que a Administração Pública reorganizasse seu serviço de educação, de modo a preservar a continuação de serviço público essencial. 



    Pretende a requerente a conversão de 3 (três) meses de férias-prêmio (...) No caso, restou comprovado que a requerente foi desligada do serviço público em cumprimento à decisão prolatada na ADI 4876/DF em 31.12.2015, permanecendo com saldos de férias-prêmio que não mais poderá utilizar. 



    Assim, e não sendo possível à requerente utilizar-se de seu saldo de férias prêmio, deverá ele ser convertido em espécie, em observância à decisão prolatada em sede de repercussão geral. Correta a sentença quanto ao ponto” (fls. 30-31, e-doc. 86). 



    5.  Para rever o decidido nas instâncias antecedentes, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional estadual aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.085.810-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.323.662-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.143.299-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DESIGNADA. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA. EFEITOS JURÍDICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.102.854-AgR/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora